Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMUNICAÇÃO DE VENDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0741024-44.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que deferiu a expedição de ofício para a comunicação de venda de veículo em sede de cumprimento de sentença.
2. Alegam os agravantes que não integraram a relação processual originária e não foram atingidos pelos efeitos da coisa julgada, razão pela qual não podem ser compelidos ao cumprimento da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se compelir os órgãos responsáveis a procederem à anotação de venda do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turma Recursais, é cabível o agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”.
5. Não cabe ao Poder Judiciário determinar aos órgãos competentes a transferência de veículo sem observar as cautelas administrativas, tais como vistoria, e sem garantir o contraditório e a ampla defesa, quando os entes não fizeram parte do feito, sob pena de violar a pertinência subjetiva da coisa julgada.
6. Contudo, no presente caso, o juízo de origem determinou a expedição de ofício aos órgãos competentes apenas para anotação da venda realizada, diante do inadimplemento da obrigação de fazer pela parte executada.
7. Tal providência tem por objetivo suprir a omissão quanto à comunicação de venda e assegurar o resultado prático equivalente da decisão, o que não viola a coisa julgada, mas atribui efetividade à decisão proferida e está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais (Acórdão 1940951 e Acórdão 1993977).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 80, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1940951, 0701982-65.2024.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 15/11/2024 e Acórdão 1993977, 0700447-67.2025.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.